Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707459-30.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUZIA GOMES COSTA APELADO: VANDA GOMES DA COSTA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença de Id. 423881428, pugnando o apelante, em caráter liminar, pelo recebimento do apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo. No entanto, a despeito da pretensão deduzida, não vislumbro a necessidade de manifestação imediata por este Juízo ad quem, uma vez que, com a extinção do processo sem julgamento de mérito, restou sem efeito a tutela de urgência deferida inicialmente pelo Juízo singular, consistente na busca e apreensão do veículo, e, no presente recurso, não há renovação expressa do pedido, mormente com as razões que justificariam a concessão da medida, em especial o dano iminente haurido diretamente da decisão recorrida. Ademais, conforme observo neste juízo inicial de cognição sumária, todas as diligências adotadas para cumprimento da medida liminar restauram frustradas, daí porque, inclusive, facultada ao demandante a conversão do feito em processo executivo. Logo, como a pretensão de recebimento do recurso no efeito suspensivo importaria em reavivar a liminar concedida inicialmente pelo Juízo, sem que, de um lado, haja pedido expresso com os fundamentos pertinentes, e, de outro, seria a medida praticamente inútil, haja vista os atos já praticados no processo, tenho por indeferi-la. Intime-se. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para julgamento de mérito do recurso. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora